Tribunal: TJPA
Processo: 0804293-08.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804293-08.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLEBSON GONCALVES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA, 1ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 TJPA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo impetrado em favor de Clebson Gonçalves Pereira, preso em flagrante pela suposta prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal). A prisão em flagrante foi convertida em segregação cautelar pelo Juízo Plantonista da Comarca de Bragança/PA.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão alegando ausência de fundamentação concreta, baseada em hipóteses abstratas sobre o risco de novas vítimas devido à profissão do paciente (massagista).

Argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), é responsável pelos cuidados da avó idosa e que a prisão constitui antecipação de pena, sendo suficientes medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

O
fumus comissi delicti
está demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo relato pormenorizado da vítima, que descreveu atos libidinosos praticados sem consentimento durante atendimento de massagem.

O
periculum libertatis
fundamenta-se na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do modus operandi, uma vez que o paciente teria utilizado sua profissão e o ambiente reservado de sua residência para violar a dignidade sexual da vítima.

Existe risco real de reiteração delitiva, pois a atividade profissional do paciente permite acesso privilegiado a potenciais vítimas em condição de fragilidade.

Também foi considerada a necessidade de preservação da instrução criminal, tendo em vista a natureza do delito investigado e a necessidade de assegurar a regular colheita de provas e depoimentos no curso da investigação.

Conforme a Súmula nº 08 do TJPA, condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão quando presentes seus requisitos autorizadores.

Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) são insuficientes, pois o monitoramento ou a proibição do exercício profissional não impediriam atendimentos informais no âmbito domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e denegou a ordem, mantendo-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Tese de julgamento:
A gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi e pelo abuso de confiança no exercício de atividade profissional, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas quando estas não forem eficazes para neutralizar o risco de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes:
Artigo 213 do Código Penal; Artigos 312, 319 e 282, inciso II, todos do Código de Processo Penal; Súmula nº 08 do TJPA.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no RHC: 207130 SP 2024/0420206-4; STJ - AgRg no HC: 952658 RJ 2024/0386480-3; STJ - AgRg no HC: 966366 PR 2024/0463951-4.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________________________________

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804293-08.2026.8.14.0000

ORIGEM: PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

IMPETRANTE: RAQUEL COUTO TERRA, OAB/PA 18.123

PACIENTE: CLEBSON GONÇALVES PEREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

MENDO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar
impetrado por
RAQUEL COUTO TERRA, OAB/PA 18.123
em favor de
CLEBSON GONÇALVES PEREIRA
, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito do
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

De acordo com a impetração, o paciente
Clebson Gonçalves Pereira
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de
estupro
, tipificado no art. 213 do Código Penal. A defesa ressalta que, embora a autoridade policial não tenha representado pela prisão preventiva, o Juízo Plantonista, em audiência de custódia, converteu o flagrante em segregação cautelar por requerimento do Ministério Público.

Os argumentos centrais da petição inicial para sustentar a ilegalidade da prisão são a
ausência de fundamentação concreta,
pois a decisão se baseou em
hipóteses abstratas
e conjecturas sobre o risco de surgimento de novas vítimas devido à profissão do paciente (massagista), o que configuraria "especulação investigativa". Alega possuir
condições pessoais favoráveis,
pois
primário, de bons antecedentes
, com residência fixa e ocupação lícita, além de ser o responsável pelos cuidados de sua
avó idosa
. Por fim, alega que a prisão é uma antecipação de pena e que medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico ou a proibição do exercício profissional, seriam suficientes.

Requer a concessão de medida liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação dela, com a concessão da ordem definitiva de habeas corpus.

Em 03/03/2026, o relator
indeferiu o pedido liminar.

Em 04/03/2026, o Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior prestou informações, confirmando a regularidade do inquérito policial e a fundamentação do decreto prisional.

Em 12/03/2026, a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e pela
denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
habeas corpus
preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, motivo pelo qual
conheço da impetração
.

A questão central cinge-se à análise da legalidade da prisão preventiva de
Clebson Gonçalves Pereira
, decretada pela suposta prática do crime de
estupro (art. 213 do Código Penal)
. Após análise detida dos autos, verifico que a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo o alegado constrangimento ilegal.

O
Fumus Comissi Delicti

encontra-se bem demonstrado nos autos. Com efeito, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão sobejamente demonstrados pelo
Auto de Prisão em Flagrante
, que inclui o
relato firme, coerente e pormenorizado da vítima
.

Segundo narrado, o paciente, valendo-se da profissão de massagista e do ambiente reservado de sua residência, teria praticado sucessivos atos libidinosos (incluindo sexo oral e masturbação) sem o consentimento da ofendida, aproveitando-se de sua situação de vulnerabilidade momentânea.

O
periculum libertatis
resta evidenciado pela necessidade de garantia da
ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP. Diferente do sustentado pela defesa, a decisão não se ampara em gravidade abstrata, mas na
gravidade concreta do
modus operandi
.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de que o
modus operandi
justifica a preventiva:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. VIOLÊNCIA REAL CONTRA VÍTIMA MENOR E SOBRINHA DO AGENTE. ABUSO DE CONFIANÇA FAMILIAR. PERICULUM LIBERTATIS. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de estupro de vulnerável. O recorrente alega ausência dos requisitos para manutenção da custódia preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, em razão do encerramento da instrução processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, ou se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, consistente no estupro de vulnerável, praticado mediante abuso de confiança, aproveitando-se da relação familiar (tio e sobrinha) e do convívio habitual com a vítima, menor de 14 anos, condições que desbordam as circunstâncias inerentes ao tipo penal. 4. Nos termos da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 5. O periculum libertatis é evidenciado pelo comprometimento da ordem pública e risco à integridade física e psíquica da vítima, considerando o contexto familiar e a relação de confiança rompida pelo ato criminoso, justificando a manutenção da prisão preventiva. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram que a ordem pública não estaria preservada com sua soltura, conforme precedentes desta Corte Superior. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 207130 SP 2024/0420206-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

O paciente teria utilizado sua condição de terapeuta manual para atrair a vítima e, sob a confiança inerente à prestação do serviço, violar sua dignidade sexual. Tal comportamento evidencia um risco real de
reiteração delitiva
, uma vez que o exercício profissional de massagista em ambiente privado cria uma estrutura de acesso privilegiado a potenciais novas vítimas, que buscam o serviço em condição de fragilidade. Segundo recente julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL REPROVABILIDADE DOS FATOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a especial reprovabilidade dos fatos, diante da gravidade concreta da conduta, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, o que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça. 2. Tendo sido demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art . 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em virtude das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual, os quais são praticados, em sua maioria, às escondidas e sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos, a palavra da vítima adquire relevo diferenciado. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 952658 RJ 2024/0386480-3, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

Ademais, conforme destacado pelo Magistrado a quo em sua decisão, também foi considerada a necessidade de preservação da instrução criminal, tendo em vista a natureza do delito investigado e a necessidade de assegurar a regular colheita de provas e depoimentos no curso da investigação:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se questiona a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e falta de contemporaneidade dos fatos que justificaram a medida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, evidenciada pela periculosidade social do agravante, que teria procurado uma testemunha para pressioná-la a modificar seu depoimento, além de ser reincidente. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando o agente apresenta maus antecedentes e reincidência, denotando contumácia delitiva e periculosidade. 5. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva. 6. As condições pessoais favoráveis do agravante, como residência fixa e atividade lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal quando há indícios de pressão sobre testemunhas e reincidência do acusado. 2. A ausência de contemporaneidade não invalida a prisão preventiva quando a gravidade do delito e a reiteração delitiva estão presentes. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando os requisitos legais estão presentes. "Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 191.861/MG, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024; STJ, AgRg no HC 782 .478/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27.03 .2023.

(STJ - AgRg no HC: 966366 PR 2024/0463951-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025)

Embora o paciente alegue ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, tais predicados, por si sós, não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Nesse sentido, aplica-se o teor da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."
.

Quanto à aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, estas mostram-se
insuficientes e inadequadas
para neutralizar o risco identificado.

A proibição do exercício da atividade ou o monitoramento eletrônico não impediriam atendimentos informais ou clandestinos, dada a natureza domiciliar da atividade exercida pelo paciente, tornando a fiscalização ineficaz para resguardar a ordem pública e prevenir novas investidas criminosas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo
conhecimento e pela DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva de Clebson Gonçalves Pereira para a garantia da ordem pública.

É como voto.

Belém/PA, data do sistema.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/04/2026